Tribunal: TCU
Processo: 039.315/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5449/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022, em excluir a Universidade de Brasília da relação processual, uma vez que não se configurou a transferência de bens da Fundação de Gestão e Inovação - FGI para a Instituição de Ensino Superior, não restando configurada, portanto, a situação descrita no art. 5o, I e VIII, da Lei n.o 8.443, de 1992; reconhecer, em favor da Universidade de Brasília, crédito decorrente do recolhimento indevido dos valores consignados nos itens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 1795/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos da Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1, de 2/6/2021; e determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 039.315/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Fundação de Gestão e Inovação (03.151.583/0001-40); Paulo Celso dos Reis Gomes (XXX.843.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (26.291/OAB-DF), representando Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro; Guilherme Machado de Oliveira (43.626/OAB-DF), Gabriel Machado de Oliveira (52.626/OAB-DF) e outros, representando Créa Antonia de Almeida Faria; Tamires Dornelles Wagner (44.639/OAB-DF), representando Edeijavá Rodrigues Lira; Melillo Dinis do Nascimento (13.096/OAB-DF) e Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13.022/OAB-DF), representando Paulo Celso dos Reis Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.